Tribunal: TJMT
Processo: 1000815-83.2023.8.11.0036
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000815-83.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO BOSCO DE MORAES - CPF: 007.987.621-87 (APELANTE), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA FORA DE RESERVA. SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. DEMOSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça cabe à pessoa física ou jurídica, demonstrar não ter condições de suportar os encargos do processo. Quando os argumentos e documentos colacionados nos autos se mostram suficientes para demonstrar que a parte necessita da concessão de gratuidade da justiça, tal benefício deve ser deferido.

A irregularidade da conduta e o dano ambiental foram atestados pelo fiscal da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT), cujas constatações, materializadas por meio do Auto de Infração, possuem presunção de veracidade e legitimidade iuris tantum, que subsiste na hipótese em que o autuado não logra comprovar a inocorrência da infração ambiental que lhe é imputada.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOAO BOSCO DE MORAES
(id. 212684403), contra a sentença proferia proferida pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga que nos autos da Ação Civil Pública n. 1000815-83.2023.8.11.0036 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente os pedidos iniciais, condenando o requerido na obrigação de fazer: recuperação da área degradada mediante apresentação do PRADA e se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural.

Em suas razões recursais, o Apelante, inicialmente, requer a concessão da gratuidade da justiça. No mérito recursal aduz a ausência de dano ambiental, eis que tem autorização de exploração florestal e autorização de desmate de 105 hectares dentro da sua propriedade rural, valida até 31/12/2026, conforme Processo-SEMA-MT nº. 7004783/2019, Parecer técnico nº. 160421/GEMP/CRF/SUF/2022, Autorização de Exploração Florestal nº. 1724/2022 e Autorização de Desmate n. 5206/2022 (ambas validas até 31/12/2026).

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar os pedidos iniciais improcedente, tendo em vista a plena regularidade das áreas de reserva legal na propriedade denominada Fazenda Rainha da Serra bem como a ausência de desmatamento sem autorização.

Contrarrazões, id. 212684409.

A Procuradoria-Geral de Justiça devidamente intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
(id. 213552198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
JOAO BOSCO DE MORAES
(id. 212684403), contra a sentença proferia proferida pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga que nos autos da Ação Civil Pública n. 1000815-83.2023.8.11.0036 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente os pedidos iniciais, condenando o requerido na obrigação de fazer: recuperação da área degradada mediante apresentação do PRADA e se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural.

Da Gratuidade Da Justiça:

O Apelante, Joao Bosco De Moraes, requereu a concessão da justiça gratuita, eis que é hipossuficiente e não possui renda suficiente para o recolhimento das custas sem comprometer o sustento de sua família.

Sabe-se que a concessão, ou não, da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da assistência judiciária gratuita, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

No caso em análise e de acordo com os documentos juntados aos autos, declaração de imposto de renda (id. 212684404 e 212684405), a parte recorrente comprovou sua hipossuficiência financeira.

A propósito:

“AGRAVODEINSTRUMENTO- AÇÃO DE COBRANÇA -JUSTIÇAGRATUITA- PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃODE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO. 1- A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal. 2- Faz jus ao benefício da justiça gratuitaa parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família.” (N.U1011584-06.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 11/02/2020,publicadono DJE 28/02/2020)

Ante os elementos coligidos aos autos e constatando-se que parte apelante demonstrou satisfatoriamente fazer
jus

à obtenção da benesse almejada, é caso de entender
deferido o pedido de gratuidade da justiça, tão somente, ao presente apelo
.

Do Recurso:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública em face de Joao Bosco De Moraes, em virtude de ter sido autuado (Auto de Infração n. 0621012723), por supostamente desmatar 9,7458 hectares de vegetação nativa (cerrado) dentro de área de reserva legal (ARL) da Fazenda Rainha Da Serra, sem autorização outorgada pelo órgão ambiental competente, bem como desmatar 24,4041 hectares de vegetação nativa (cerrado), fora de área de reserva legal (ARL) e fora de área de preservação.

As coordenadas do desmatamento da área dentro da reserva legal são: Latitude. (S): -16:19:37,53 e Longitude. (W): -53:14:27,70. E da área desmatada fora da área de reserva legal são: Latitude. (S): -16:19:01,65 e Longitude. (W): -53:15:17,76.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 225, reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, ao Poder Público e à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo, para a presente e futuras gerações.

O apelante alega que, conforme Proceso-SEMA-MT nº. 7004783/2019, Parecer técnico nº. 160421/GEMP/CRF/SUF/2022, Autorização de Exploração Florestal nº. 1724/2022 e Autorização de Desmate n. 5206/2022 (ambas validas até 31/12/2026), em 105,2767 hectares, havia autorização de desmatamento, bem como há pedido de retificação de reserva legal no CAR, pendente de analise pelo órgão administrativo.

De fato, perscrutando os documentos coligados ao feito, verifica-se do Auto de Infração SEMA 0621012723/2023, conjuntamente com o Termo de Embargo SEMA 0621012823/2023 e o Relatório Técnico SEMA 0000003034/2023, que há uma emissão de Autorização de Exploração Florestal – AEF nº 1724/2022 com validade até 31/12/2026 e a Autorização de Desmate – AD nº 5206/2022 com validade até 31/12/2026, referentes a duas áreas na Fazenda Rainha da Serra, totalizando 105,2767 hectares.

No obstante, a Autorização de Exploração Florestal – AEF nº 1724/2022 e a Autorização de Desmate – AD nº 5206/2022 aponta as coordenadas gráficas da área autorizada:
SIRGAS2000 – W 53:15:20,62 – S: 16:19:13,66
, assim, verifica-se que são áreas diversas da área do dano ambiental, qual sejam, Latitude. (S): -16:19:37,53 e Longitude. (W): -53:14:27,70 e Latitude. (S): -16:19:01,65 e Longitude. (W): -53:15:17,76.

Outrossim, o SIMP sob n. 001078-096/2023 (212684370) demonstra com as imagens e a vistoria
in loco
que as áreas autorizadas e as áreas desmatadas são diversa, tangenciais, por estarem na mesma propriedade, mas sem a autorização administrativa legal para realizar o exploração florestal e o seu desmate controlado.

Quanto à retificação do CAR, este ainda não foi finalizado, e não implica na automática autorização de exploração florestal na área retificada, devendo-se passar por novo processo administrativo autorizativo.

Como se sabe, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, os quais somente podem ser desconstituídos mediante a apresentação de provas robustas, submetidas ao contraditório.

Com efeito, tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu.

In casu
, em que pesem os argumentos apresentados, não se vislumbra qualquer indicativo probatório de flagrante ilegalidade ou abuso de poder por parte da SEMA/MT, que aplicou suas medidas no exercício regular de polícia ambiental; pois, apesar de o Apelante afirmar que sua atuação estaria respaldada em legislação cuja área estaria devidamente regularizada, esta não restou comprovada. Desse modo, arremato que, o apelante não logrou êxito em desconstituir as conclusões obtidas pelos agentes do órgão ambiental, acerca da existência de desmate a corte raso de floresta ou demais formações nativas sem autorização do órgão competente, o que afasta a arguição de ilegalidade da autuação/embargo da área objeto de degradação ambiental.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO INFRACIONAL. CONDUTA IRREGULAR. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. AUSÊNCIA DE MATERIAL LENHOSO. INSUFICIENTE PARA DESCARACTERIZAR A CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE HOUVE APENAS LIMPEZA DE ÁREA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPETÊNCIA DE PMMG.

- No entendimento deste Tribunal de Justiça,
os Autos de Infração Ambiental gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao autuado comprovar eventual vício no documento público.
- Hipótese na qual o agravante não juntou elementos que comprovassem que não praticou a conduta irregular relatada no AI, sendo necessária maior dilação probatória para averiguar os fatos."
(TJMG, Agravo de Instrumento nº1.0000.20.019107-0/001, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, DJ 10/7/2020).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREAS COMUM, DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – MULTA ADMINISTRATIVA E EMBARGO DA ÁREA – ARGUIÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR SUPOSTAMENTE SE TRATAR DE MERA LIMPEZA DE PASTAGEM, PARA A QUAL NÃO SE EXIGIRIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO –EFEITO CONFISCATÓRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido inicial que pretende a nulidade do auto de infração ambiental pela atividade de desmatamento ilegal, sem autorização do órgão ambiental competente, quando não configurada hipótese de exceção, consubstanciada na limpeza de área, segundo o disposto na legislação aplicável à espécie. 2. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu. 3. Não há que se falar em efeito confiscatório da multa imposta no auto de infração, pois é resultado da aplicação da legislação de regência e foi graduada de acordo com a quantidade de hectares objeto da degradação ambiental. (TJ-MT 10003334720188110025 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2022)

No curso do processo, o Apelante não obteve êxito de comprovar a inocorrência do dano ambiental, bem assim que possuía autorização do órgão competente para realizar o desmate da área naquelas coordenadas. Logo, é incontestável que o ato é ilegal.

Frise-se que o fato de a área, objeto do desmatamento, não ser de preservação permanente ou de reserva legal, não retira a ilegalidade do desmate, porquanto realizado sem a devida autorização prévia do órgão ambiental competente.

Desse modo, é manifesta a impossibilidade de desconstituir a presunção de veracidade e legitimidade do Auto de Infração que apontou a existência da infração ambiental.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024